Tribunal: STF
Processo: ARE 1435106
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL DO ART. 40, § 4º, DA CF. DELEGADA DA POLÍCIA CIVIL DOESTADO DA BAHIA. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA E À INTEGRALIDADE NO CÁLCULO DOS PROVENTOS.INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA EC 20/98. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DALC Nº 51/85 PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. PREVALÊNCIA EM RELAÇÃO AOSREQUISITOS PREVISTOS NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS, POR SE TRATAR DE APOSENTADORIA ESPECIAL. NECESSIDADE DE REVISÃO DO ATO APOSENTADOR. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    No julgamento do RE 590.260/SP, o Supremo Tribunal Federal reconheceu aos servidores ativos e inativos que ingressaram no serviçopúblico antes das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 e se aposentaram ou preencheram os requisitos para a aposentadoria antes da EC nº 41/2003, o direito à paridade quanto às "vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria, carreira ou, indistintamente, a servidores públicos, por serem vantagens genéricas", devendo o direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo dos A proventos ser aferido a partir do confronto entre a situação pessoal do inativo e o regramento contido nas EC's nº 20/98, 41/03, e, ainda, nas regras de transição estabelecidas nos arts. 2º e 3º da EC nº 47/05. No caso específico do servidor público policial, os requisitos temporais previstos nas regras de transição devem ser impostos segundo os ditames da LC nº 51/85, que, embora seja norma hierarquicamente inferior às emendas constitucionais, foi editada para regulamentar o tratamento específico conferido pela própria Constituição Federal, em seu art. 40, §4º, a essa categoria de servidores, exigindo-se, para a aposentadoriavoluntária com proventos integrais da servidora pública policial, independentemente de idade mínima, 25 anos de contribuição e 15 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial. Entender diversamente e exigir destas categorias de servidores, que se submetem a regramento especial de aposentadoria por expressa previsão da Constituição Federal, o preenchimento dos requisitos gerais para que tenham acesso à paridade e integralidade remuneratórias, seria se afastar do sentido da própria norma constitucional e torná-la inócua, já que a opção pela aposentadoria especial, instituída com intuito protetivo, representaria, na prática, a escolha por regime previdenciário menos vantajoso, com inegáveis prejuízos financeiros. Caso em que a servidora, Delegada da Polícial Civil do Estado da Bahia, ingressou no serviço público antes da publicação da EC nº 20/98 e preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária com proventos integrais, previstos na LC nº 51/85, fazendo jus a que seus proventos sejam calculados com base na regra da integralidade, devendo corresponder à “totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei”, bem como a que o seu benefício seja revisto “na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade”, sendo impositiva a correção do ato aposentador. Iegalidade e violação a direito líquido e certo configuradas. Segurança” concedida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º da EC 47/2005; 5º, XXXV; 40, §§ 3º, 4º e 17; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 3º da EC 47/2005; 5º, XXXV; 40, § 4º; e 93, IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente